Tribunal: STF
Processo: RHC 272644
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gabriel Urquiza Goncalves contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 1.074.551/SP (docs. 35 e 36).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente “[...] foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de 3 (três) crimes de furto qualificado, pelos incisos II e IV do § 4º do art. 155, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, ambos do Código Penal” (doc. 5, p. 2).
 
Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, que:
 
(a) BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA: o abuso de confiança foi utilizado simultaneamente como qualificadora do crime (art. 155, § 4º, II, CP) e como circunstância judicial desfavorável na 1ª fase (art. 59, CP) — dupla valoração da mesma circunstância vedada pelo ordenamento. Agravante: a circunstância era exclusiva da corré, comunicada ao paciente apenas por ficção legal (art. 30, CP);
(b) REGIME INICIAL INADEQUADO: a motivação “o mais adequado às circunstâncias do caso em apreço” é absolutamente genérica, violando o art. 93, IX, da CF/88 e as Súmulas 718 e 719 do STF. (doc. 40, p. 5).
 
E, ao final, requer:
 
I – O CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente Recurso Ordinário Constitucional, nos termos do art. 102, II, “a”, da CF/88 c/c art. 30 da Lei n.º 8.038/1990; II – A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para: (a) PEDIDO PRINCIPAL: redimensionamento da dosimetria com afastamento do bis in idem na 1ª fase; recálculo da pena-base com aumento de 1/6; pena definitiva em 3 anos e 8 meses; fixação do regime inicial ABERTO (art. 33, § 2º, “c”, CP); subsidiariamente, substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, CP); (b) PEDIDO SUBSIDIÁRIO: substituição do regime fechado pelo SEMIABERTO, por ausência de fundamentação idônea (art. 93, IX, CF/88 + Súmulas 718, 719/STF + Súmula 440/STJ); (c) CONCESSÃO DE OFÍCIO, independentemente de óbices formais, em razão da manifesta ilegalidade verificável sem revolvimento probatório; III – A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR nos termos do item V supra; IV — A intimação do Ministério Público Federal para manifestação; V – A confirmação da medida liminar no julgamento de mérito; VI – A intimação de todos os atos no endereço do advogado: Ricardo Luiz Santana – OAB/SP 246.805 – Av. Paulista, 2421, 1.º andar, São Paulo/SP, CEP 01311-300 – ricardolsan.adv@terra.com.br. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para fins meramente fiscais. (doc. 40, pp. 17-18).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa que integra o inteiro teor do acórdão impugnado:
 
Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXAME PARA EVENTUAL CONCESSÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL. REITERAÇÃO INADMISSÍVEL EM FACE DE MATÉRIA JÁ SUBMETIDA EM RECURSO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, consoante a sistemática recursal (CF, art. 105, II, “a” e III), ressalvado o exame para eventual concessão de ofício apenas diante de flagrante ilegalidade. 2. A tese de bis in idem, fundada na dupla valoração do abuso de confiança na primeira fase da dosimetria, não foi apreciada pelo Tribunal de origem e a análise direta pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância. 3. A insurgência contra o regime configura reiteração inadmissível por identidade temática com matéria já discutida em recurso especial anterior. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 22, p. 1 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E A CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. 2. Busca-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com a consequente prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 266.827 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, que a Secretaria Judiciária certifique o trânsito em julgado e proceda à baixa dos autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 24 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator